Tribunal: TCU
Processo: 035.366/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3045/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, quanto ao monitoramento do Acórdão 2131/2020-TCU-Plenário , por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional; c) apensar os presentes autos ao TC Processo 015.910/2020-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 035.366/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.